Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709509-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES. CAPUT DO ART. 524 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LIBERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA. POSSIBILIDADE COM O TRÂNSITO EM JULGADO. ACERTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Não se identifica na espécie violação ao previsto no caput do art. 524 do CPC, pois ambas as partes se referenciaram na mesma planilha já existente nos autos quando dos debates sobre os valores devidos, de forma que a aludida memória de cálculo atende à formalidade prevista no aludido artigo de lei. 2 – Uma vez que, segundo o art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, inexiste impedimento à prática de atos executivos e até mesmo expropriatórios mesmo quando tenha sido manejada impugnação ao cumprimento de sentença, bem assim diante do fato de que o levantamento da importância atinente aos honorários foi condicionada à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do Agravo em que se discute o excesso de execução, a decisão hostilizada compatibiliza-se com a legalidade, não comportando modificação. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 524 e 525, §1o, inciso III, afirmando que o ora recorrido persegue o cumprimento de verba sucumbencial, e o faz com lastro em título que carece de certeza, uma vez que somente estará consolidado quanto transitar em julgado a decisão que estabeleceu a verba. Assevera, que não vieram para os autos memórias de cálculos atualizadas. Aponta, também, violação aos artigos 8o, 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.025, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pugna para que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 30626010 - Pág. 14). O recorrido, em contrarrazões pede a condenação do recorrente em honorários recursais e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 E RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 31354689 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 524 e 525, §1o, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, ao analisar as teses relativas à ausência de demonstrativo de cálculos atualizado e à fixação de honorários sucumbenciais, a turma julgadora lançou a seguinte conclusão verbis: Ademais, a decisão hostilizada condicionou o levantamento da importância à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado da matéria atinente ao excesso de execução debatida em sede recursal. Dessa forma, a decisão fora lançada em plena sintonia com a previsão alocada no artigo de lei acima especificado. Nesse quadro, a pretensão de que, mesmo havendo o trânsito em julgado do Agravo, não seja liberado o valor depositado em favor da Exequente não se sustenta, por isso, acertado o comando constante na decisão agravada acerca do tópico. Por outro lado, a leitura dos autos faz evidenciar o acerto da compreensão de que inexiste violação ao art. 524 do CPC, pois ambas as partes referenciaram-se na mesma planilha nos debates sobre cálculos, de forma que a memória de contas já existente nos autos atende à formalidade exigida pelo aludido artigo de lei (...) Dito de outra forma, como os valores constantes da planilha juntada pela própria Agravante (ID Num 59139784), excluindo as quantias detalhadas na decisão exequenda, foram base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários devidos à Agravada, tenho como atendido o previsto no caput do art. 524 do CPC, não comportando a decisão modificação no ponto (ID 27926718 - Págs. 6 e 7). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Descabe transitar o recurso, também, quanto à indicada afronta aos artigos 8o, 489 e 1.025, todos do CPC. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e que aquelas relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 E RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029